Tribunal: TJDFT
Processo: 0715095-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DESPACHO A agravante requereu a aplicação de multa diária por descumprimento da determinação do acórdão que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento, ID. 13618389/13618390. No entanto, a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Qualquer requerimento deve ser direcionado ao primeiro grau. Desse modo, certifiquem-se os prazos e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, terça-feira, 11 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator